Tribunal: STF
Processo: RE 1551510
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE COFINSIMPORTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE. OPÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. § 21 DO ART. 8º DA LEI 10.865/2004. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. ART. 15, § 1º-A DA LEI Nº 10.865/2004, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.137/2015. CONSTITUCIONALIDADE. MP Nº 794/2017. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. 



    1. nos termos do art. 124, II, da IN SRF nº 1.717, de 2017, é atribuição da autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço aduaneiro o reconhecimento do direito creditório relativo à operação de comércio exterior, cabendo, no entanto, à delegacia da Receita Federal que tenha atribuição sobre o domicílio tributário do contribuinte a decisão sobre o pedido de compensação. 



    2. Tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que as causas contra a União poderão, de acordo com a opção do autor, ser ajuizadas perante os juízos indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caberá, portanto, à parte impetrante escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no foro de seu domicílio, ainda que este não coincida com o domicílio funcional da autoridade coatora. 



    3. TEMA 1.047/STF: "I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade." 



    4. Não há falar em repristinação, pela Medida Provisória nº 794, de (e-STJ Fl.1944) Documento recebido eletronicamente da origem 5033996-37.2019.4.04.7000 40002394007 .V5 09 de agosto de 2017, mas, sim, em mera não produção de efeitos (aí incluído o efeito de revogar o alíquota adicional da COFINS-importação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004) da Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 



    5. A reinstituição do adicional da COFINS-importação (1%) pela MP nº 794, de 2017, implicou, ainda que indiretamente, majoração de tributo, o que impõe a observância do princípio da anterioridade nonagesimal (Art. 150, III, ‘c’ e 195, § 6º, CF).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, da CF/1988. Defende a inexigibilidade do adicional de alíquota da Cofins-Importação no período de 07.12.2017 a 08.03.2018, por força da anterioridade nonagesimal.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Esta Corte entende que a medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. No caso em exame, embora legítima a observância da anterioridade em relação à MP nº 794/2017 – reconhecida pelo Tribunal de origem porquanto ocorrida dentro do período de vigência da referida espécie legislativa –, a mesma garantia não se estende à MP nº 774/2017, de modo que é incabível a aplicação de uma segunda anterioridade nonagesimal, por ausência do elemento surpresa. Fica, portanto, afastada a sujeição à anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/2017. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.389.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa.



    1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Vale ressaltar, ainda, que o Min. Dias Toffoli, ao proferir voto condutor no RE 1.395.908-AgR, consignou o seguinte:



    [E]m relação ao pedido do contribuinte para que se aplique uma segunda anterioridade nonagesimal, verifica-se não ser possível seu acolhimento.



    Insta realçar que, em razão de a segunda medida provisória (Medida Provisória nº 794/17) ter perdido eficácia por decurso de tempo, por sua não apreciação pelo Congresso Nacional, voltou a ter efeitos pelo prazo que restava a primeira medida provisória que havia trazido aquele benefício (Medida Provisória nº 744/17). Nesse prazo, tornou a não ter aplicação aquele adicional de alíquota de 1%.



    Com a perda da eficácia da Medida Provisória nº 744/17 também por decurso de tempo, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, foi mais uma vez revigorado o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional em questão. A nova volta da produção de efeitos desse dispositivo, no caso ora em comento, não se sujeita à anterioridade, em razão da ausência do elemento surpresa.



    Atente-se que decorre da própria sistemática das medidas provisórias que, não sendo elas transformadas em lei no prazo objetivo a que se refere § 3º do art. 62 da Constituição Federal, perdem elas eficácia. Nesse contexto, os contribuintes já têm, de antemão, o conhecimento de que não sendo, nesse prazo, convertida em lei a medida provisória que estabelece benefício fiscal, esse deixará de ter eficácia a partir de então. Tais contribuintes, como se vê, podem, desde a própria edição da medida provisória como essa, que trouxe o benefício fiscal, planejar suas finanças inclusive levando em consideração a hipótese de ela não ser convertida em lei no referido prazo e, assim, perder eficácia a benesse por ela trazida.



    A perda de eficácia da medida provisória por decurso do tempo (§ 3º do art. 62 da Constituição Federal), portanto, não se equipara ao quadro comum da revogação, por lei, de benefício fiscal previsto em outra. Por fim, ressalto que, aqui, não está em discussão eventual decreto legislativo a que se refere o § 11 do mesmo artigo.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator